Tribunal: TJBA
Processo: 0521652-76.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0521652-76.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda Advogado(s): MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, RAFAEL MARBACK DE MENEZES, LORENA ANN PEREIRA REZENDE APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IPTU. MUNICÍPIO DE SALVADOR. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRÉ-CONSTITUÍDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda. contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado em face de ato do Secretário da Fazenda do Município de Salvador. Discute-se no recurso a suposta abusividade na majoração do IPTU decorrente das Leis Municipais nº 8.464/2013 e 8.473/2013, alegando-se violação aos princípios da capacidade contributiva e do não confisco, bem como a possibilidade de comprovação do direito líquido e certo por meio de prova documental pré-constituída (laudos unilaterais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a via do Mandado de Segurança é adequada para discutir a abusividade da base de cálculo do IPTU quando a aferição do valor de mercado do imóvel demanda dilação probatória pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR O Mandado de Segurança exige a demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, sendo vedada a dilação probatória durante o trâmite processual. A verificação da suposta abusividade do valor venal atribuído ao imóvel pelo Fisco Municipal demanda, invariavelmente, a realização de perícia técnica oficial para apurar o real valor de mercado do bem, o que é incompatível com o rito célere do writ. A documentação acostada à inicial, composta por laudos unilaterais ou comparativos simples, não possui força probante suficiente para desconstituir, de plano, a presunção de legitimidade e veracidade do lançamento tributário, tornando indispensável o contraditório técnico. O Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento da ADI nº 0002526-37.2014.8.05.0000, reconheceu a constitucionalidade genérica das leis municipais em questão, remanescendo a necessidade de prova específica para casos concretos de excesso, o que reforça a inadequação da via mandamental para esta análise fática complexa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O Mandado de Segurança é via inadequada para impugnar a majoração da base de cálculo do IPTU quando a demonstração da disparidade entre o valor venal e o valor de mercado do imóvel exigir dilação probatória pericial. Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 12.016/2009. Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: TJBA, ADI nº 0002526-37.2014.8.05.0000. TJBA, Apelação nº 0505108-47.2014.8.05.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0521652-76.2015.8.05.0001, em que figuram como Apelante ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e como Apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01